Tribunal: CARF
Processo: 10950.004773/2007-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.004773/2007-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.540 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Recorrente
RDM INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004
DCTF.
MULTA
POR
ATRASO
NA
ENTREGA.
DÉBITOS
CORRESPONDENTES A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CONSTITUÍDOS
EM AUTOS DE INFRAÇÃO.
Cancela-se a autuação consistente de multas por atraso na entrega de DCTFs
quando constatado que houve erro de fato no preenchimento dos débitos nelas
informados, em desacordo com o estipulado no § 1°, do art. 6°, da IN/SRF no
255/02, de modo que tais débitos não correspondiam a novos fatos geradores
efetivamente ocorridos (já que houve uma ação fiscal envolvendo os mesmos
tributos e anos-calendário consolidando os créditos tributários do período).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por RDM INDUSTRIA E COMERCIO
DE MAQUINAS LTDA, contra acórdão que julgou improcedente a impugnação apresentada
diante de auto de infração lavrado no âmbito da DRF/Maringá-PR.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.004773/2007-64
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.540 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.004773/2007-64

Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Trata o presente processo de 2 autos de infração (fl. 03/04), consubstanciando a
exigência de multa por atraso na entrega de Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF.
Os autos referem-se respectivamente aos seguintes períodos de apuração:
- 1° a 4° trimestres de 2003, com prazo de entrega em 15/05/2003, 15/08/2003,
14/11/2003 e 13/02/2004, no valor de R$ 77.406,91 (fl. 3);
- 1° a 4° trimestres de 2004, com prazo de entrega em 14/05/2004, 13/08/2004,
12/11/2004 e 18/02/2005, no valor R$ 149.996,24 (fl. 4);
A entrega das DCTF’s do primeiro autos se deu em 18/07/2007, enquanto a do último
auto se deu 19/07/2007.
O fundamento legal da exigência encontra-se descrito no campo 5 (“Descrição dos fatos
e Fundamentação Legal”) do referido auto.
Cientificada em 05/09/2007 (fls. 35 e 36), a interessada apresentou, tempestivamente,
em 27/09/2007 a impugnação de fls. 01/02, na qual alega que houve erro no
preenchimento das DCTF's dos períodos em questão. Argumenta que foi desenquadrada
do Simples Federal, tendo, portanto que entregar as DCTF’s em atraso. Desse modo, ao
preencher as DCTF 's em atraso teria se equivocado e incluído nestas os valores de
impostos e contribuições que haviam sido exigidos em lançamento de oficio,
contrariando disposição do art. 6°, §1°, da IN 255 de 2002. Percebendo o equívoco,
teria, então, retificado os valores da DCTF 's, não havendo tempo hábil, porém, para se
impedir a lavratura dos referidos autos de infração.
À fl. 38, despacho da DRF/Maringá atestando a tempestividade da impugnação.
A DRJ/Curitiba verificou que as retificadoras foram entregues zeradas e somente
após a ciência dos autos. Acrescentou que não se justificaria a alegação de que as DCTF
originais continham apenas valores lançados de ofício porque os códigos dos débitos informados
se referiam a lançamento espontâneo.
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
insiste que houve erro de fato no preenchimento das DCTF originais. Os anos-calendário de
2003 e 2004 foram desenquadrados do SIMPLES FEDERAL em procedimento de ofício que, no
ano de 2007, resultou na lavratura de autos de infração. Por entender que a exclusão de ofício a
obrigava à entrega das DCTF, preencheu-as com os valores daqueles autos de infração. Quando
tomou conhecimento das multas aplicadas de acordo com este processo, tratou de retificar as
DCTF zerando os seus valores. Sustenta que os valores exigidos em lançamento de ofício não
devem ser informados em DCTF na conformidade do que prevê o § 1°, do art. 6°, da IN no
255/02, bem como o § 1°, do art. 9°, da IN no 695/06. Junta cópias do Termo de Verificação
Fiscal e demonstrativos consolidados dos referidos autos de infração, demonstrativo dos débitos
consolidados em parcelamento (que se refeririam àqueles lançados com os autos de infração) e
cópias das DCTF originais e retificadoras.
Mediante a Resolução no 1302-000.845, proferida em 11/08/2020, a presente
turma me acompanhou na proposta de diligência para que a unidade de origem adotasse as
seguintes providências:
a) Verifique se as DCTF retificadoras foram homologadas;
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.540 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.004773/2007-64

b) Verifique se os débitos informados nas DCTF originais que motivaram o
lançamento das multas objeto do presente processo foram encaminhados para
cobrança e se eles são distintos dos créditos tributários constituídos com os
autos de infração referidos no Termo de Verificação Fiscal e demonstrativos
consolidados juntados com o recurso (fls. 58 a 68);
c) Em caso de parcial afirmativa ao item anterior, demonstrar os débitos que se
enquadram naquela condição e a base de cálculo remanescente para as multas
aplicadas;
d) Dê ciência à empresa dos elementos juntados na diligência para que esta,
querendo, se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias.
O processo retornou com a informação de fls. 298/300 onde a autoridade fiscal
concluiu a diligência apresentando os seguintes esclarecimentos:
Respondendo ao item “a”, verificamos, mediante consulta aos sistemas “Sief- DCTF” e
“DCTF”, para as Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, do 1o
a 4o trimestres de 2003 e para as DCTFs do 1o a 4o trimestres de 2004, respectivamente,
sendo que as DCTFs originais constam com o status “cancelada/retificada” e as
retificadoras estão com o status “ativas” ou “liberada/recebida sem erro”, logo,
homologadas, conforme extratos em anexo.
Em atenção ao item “b”, verificamos que os débitos que foram informados nas DCTFs
originais não alimentaram os sistemas de cobrança da RFB e são exatamente nos
mesmos valores dos créditos tributários que foram constituídos nos autos de infração do
processo administrativo fiscal no 10950.002151/2006-11, conforme extrato do processo,
em anexo e Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do Processo (doc. fls.
69).
(...)
Todas a DCTFs retificadoras apresentadas pelo Contribuinte, para os trimestres-
calendário de 2003 e 2004 (entregues em 12/09/2007), estão com o status de
“liberada/recebida sem erro” ou “ativa”, sem a informação de débitos.
E, para constar e surtir os efeitos legais, lavramos a presente Informação Fiscal, que será
datada e assinada digitalmente pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, sendo
que a ciência pela Contribuinte dar-se-á por uma das vias legalmente aceitas, ficando a
mesma intimada a, querendo, apresentar manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.
A ciência da mencionada informação foi efetivada em 26/11/2020 sem que conste
nos autos qualquer nova manifestação da interessada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.540 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.004773/2007-64

Como relatado, depois de a turma concordar com os questionamentos que levantei
no julgamento que resultou na Resolução no 1302-000.845, a unidade de origem esclareceu que
os débitos informados nas DCTF originalmente apresentadas e que serviram de base para a
imposição das multas por atraso discutidas no presente processo correspondem rigorosamente
aos mesmos créditos tributários que foram constituídos nos autos de infração consubstanciados
no processo no 10950.002151/2006-11.
Com efeito, na época dos fatos, o contribuinte que era optante pelo SIMPLES
FEDERAL estava dispensado de apresentar a DCTF. Porém, uma vez excluído do regime,
deveria apresentá-la (mesmo de forma extemporânea) conforme determinação expressa do art.
3o, I, e seus §§ 1o, I, e 2o, da IN/SRF no 255/02, verbis:
Art. 3o Estão dispensadas da apresentação da DCTF:
I - as microempresas e empresas de pequeno porte enquadradas no regime do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples), relativamente aos trimestres abrangidos por esse sistema;
(...)
§ 1o Não está dispensada da apresentação da DCTF, a pessoa jurídica:
I - excluída do Simples, a partir, inclusive, do trimestre que compreender o mês em que
a exclusão surtir seus efeitos;
(...)
§ 2o Na hipótese do inciso I do § 1o, não deverão ser informados na DCTF os valores
apurados pelo regime do Simples.
Naturalmente, extrai-se da lógica desses comandos que os débitos a serem
informados na DCTF apresentada em tais circunstâncias seriam aqueles apurados pelo regime de
tributação a ser aplicado em decorrência da exclusão do SIMPLES FEDERAL.
Nada obstante, o § 1°, do art. 6°, da mesma Instrução Normativa, era categórico
quanto à não inclusão de débitos lançados de ofício no âmbito das DCTF. Veja-se:
Art. 6o A DCTF conterá informações relativas aos seguintes impostos e contribuições
federais:
(...)
§ 1o Na DCTF não serão informados os valores de impostos e contribuições exigidos em
lançamento de ofício.
No presente caso, como esclarecido pela diligência, os autos de infração
consubstanciados no processo no 10950.002151/2006-11 já haviam constituídos os créditos
tributários cujos correspondentes débitos seriam passíveis de informação em DCTF.
Consequentemente, não se pode impor qualquer penalidade em função de eventual atraso se sua
apresentação sequer era obrigatória.
Portanto, faz sentido a alegação de que houve erro de fato no preenchimento das
DCTF originais (cuja entrega em atraso motivou o lançamento das multas objeto do presente
processo). Os débitos nelas informados nem poderiam ser encaminhados para cobrança porque
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.540 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.004773/2007-64

não correspondiam a novos fatos geradores efetivamente ocorridos (já que houve uma ação fiscal
envolvendo os mesmos tributos e anos-calendário consolidando os créditos tributários do
período).
Destarte, há que se dar guarida à pretensão recursal.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital